Tribunal: TCU
Processo: 011.229/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6767/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.229/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO). 1.1. Interessados: Caio Henrique de Oliveira (CPF XXX.843.338-XX); Carina Galvani de Carvalho Ramiro (CPF XXX.180.848-XX); Francine Bonato de Souza (CPF XXX.089.718-XX); Janete Aparecida Nunes (CPF XXX.848.718-XX); Jéssica Aparecida de Souza Galdino (CPF XXX.513.068-XX); Juliana Karina Alves Ghiraldelli (CPF XXX.736.998-XX); Matheus Aparecido da Silva (CPF XXX.054.718-XX); Renan Benício Chitarra Silva (CPF XXX.851.058-XX); Rosicléa Souza dos Santos (CPF XXX.427.978-XX) e Sarah Gimenez Bertoni (CPF XXX.937.728-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.